Tribunal: TJES
Processo: 0001128-17.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001128-17.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAYCON RIBEIRO OLIVEIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

02 (DOIS) RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. PADRÃO DE MAJORAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. §4º DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. DESCABIMENTO. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REDUÇÃO DAS PENAS DEFINITIVAS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1
. A exasperação da pena-base relativa ao crime de tráfico de drogas ocorreu pela desvaloração da circunstância judicial da culpabilidade, eis que os entorpecentes estavam expostos sobre a cama de um dos quartos da residência e em um armário do mesmo cômodo, em local de fácil acesso para os menores que lá residiam, bem como pela preponderância da natureza e da quantidade de drogas apreendidas (artigo 42, da Lei nº 11.343/2006), qual seja, 14 (quatorze) buchas de maconha, 690 (seiscentos e noventa) gramas da mesma substância, 03 (três) unidades de porções maiores da referida droga, 12 (doze) papelotes de cocaína, 01 (um) pacote contendo vários microtubos de tal entorpecente, 27 (vinte e sete) pedras de crack e 161 (cento e sessenta e um) frascos de loló.

2
. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Precedentes.

3.
“A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes. (STJ; AgRg-AREsp 2.231.252; Proc. 2022/0327591-6; PR; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 28/02/2023; DJE 06/03/2023).”

4.
A regra excepcional do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

5.
Os requisitos previstos no referido dispositivo, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todas as exigências legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa, o que não ocorre no caso em questão.

6.

In casu
, “em relação ao acusado Ryan, destaca-se o depoimento da testemunha CB/PMES Rogério, o qual relatou que em menos de 03 (três) meses de serviço no município de São Mateus, o policial realizou, ao menos, duas outras abordagens ao acusado Ryan antes dos fatos narrados, em que o sobredito denunciado utilizava o mesmo
modus operandi
: a dispensa de objeto, parecido com sacola, para dentro de sua residência.”

7.
“(...). 5. Incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em relação ao apelante que, embora não reincidente, restou constatado que além da natureza lesiva do entorpecente (crack), houve também a apreensão de uma arma de fogo devidamente municiada em seu poder. Ademais, o mesmo atuou em concurso de agentes e relatou em seu interrogatório que, por diversas vezes em sua adolescência, foi detido por tráfico drogas, de forma que todas essas circunstâncias, quando analisadas em conjunto, evidenciam a habitualidade delitiva e dedicação a atividades criminosas, afastando a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado. (...).” (TJES; APCr 0011154-19.2019.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 11/05/2022; DJES 26/05/2022).

8.
Recursos conhecidos e parcialmente providos. Pena definitiva de RYAN DE SOUZA SANTIAGO fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial semiaberto para cumprimento de pena. Pena definitiva de MAYCON RIBEIRO OLIVEIRA fixada em 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime fechado para início do cumprimento de pena.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame 02 (dois) recursos de apelação criminal interpostos por
MAYCON RIBEIRO OLIVEIRA
e por
RYAN DE SOUZA SANTIAGO
, inconformados com a r. sentença de fls. 2233/244-v, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus.

A denúncia ofertada pelo Ministério Público de 1º grau em face dos ora apelantes às fls. 02/03-v, narrou que:

“(...) no dia 24 de fevereiro de 2020, por volta das 23h06min, na Avenida Coronal Mateus Cunha, Bairro Sernamby, São Mateus/ES, os denunciados guardavam, traziam consigo e mantinham em depósito, para fins de traficância, 14 (quatorze) buchas de maconha, mais 690 (seiscentos e noventa) gramas da mesma substância e ainda 03 (três) unidades de porções maiores da referida droga, além de 12 (doze) papelotes de cocaína, 01 (um) pacote contendo vários microtubos de tal entorpecente, 27 (vinte e sete) pedras de crack e 161 (cento e sessenta e um) frascos de loló, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de estarem empregando, para a citada prática delitiva, uma pistola calibre. 9mm Parabellum (9x19), Girsan, com numeração raspada, contendo carregador municiado com 16 (dezesseis) munições intactas, constatando-se, mais, que os denunciados mantinham associação para praticarem reiteradamente o tráfico ilícito de entorpecentes.(...).”

Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento da ação penal,
MAYCON
restou condenado pela prática dos crimes descritos no artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos de reclusão em regime inicial fechado e 710 (setecentos e dez) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos e
RYAN
pela prática do crime insculpido no artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 700 (setecentos) dias-multa, sendo que ambos recorrentes foram absolvidos quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006).

Pois bem. De início, constato que as defesas dos apelantes não questionaram autoria e materialidade delitiva, concentrando os seus argumentos em uma possível redução da pena-base imposta, bem como no reconhecimento do tráfico privilegiado.

Quanto ao primeiro tópico, aduziram que houve um rigor excessivo do magistrado
a quo
na fixação das reprimendas basilares, em especial por estas terem sido estabelecidas em 08 (oito) anos de reclusão para cada um dos recorrentes, oportunidade em que as defesas alegaram que:

...a culpabilidade não é idônea, tendo em vista que a mera menção de que havia menores de idade na residência (e no caso de Ryan, que guardava drogas na casa do vizinho), sem provas de que os mesmos teriam acesso ao material ilícito, não seria suficiente para punir com mais rigor os apelantes, que agiram com culpabilidade normal ao tipo.

Em relação a quantidade de droga efetivamente apreendida no interior da residência, temos 14 buchas de maconha (20,1 gramas), 03 porções de maconha (27,7 gramas), 12 pinos de cocaína (10,1 gramas) e 24 pedras de crack. Como é sabido, Excelências, a quantidade de droga (quando não é exorbitante) não é meio idôneo que venha a justificar a valoração negativa da culpabilidade, como no presente caso. (...).

Ademais, que os apelantes seriam primários, nunca haviam sido presos e não integram organização criminosa.

In casu
, como dito, a pena basilar do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, foi fixada em 08 (oito) anos de reclusão para Maycon e para Ryan, a partir da desvaloração do vetor culpabilidade e, principalmente, da preponderância do artigo 42 da referida lei, na medida em que foi apreendida significativa quantidade de entorpecentes em poder dos apelantes, qual seja, 14 (quatorze) buchas de maconha, 690 (seiscentos e noventa) gramas da mesma substância, 03 (três) unidades de porções maiores da referida droga, 12 (doze) papelotes de cocaína, 01 (um) pacote contendo vários micro-tubos de tal entorpecente, 27 (vinte e sete) pedras de crack e 161 (cento e sessenta e um) frascos de loló.

Sob tal enfoque, agiu com acerto o magistrado
a quo
no momento em que promoveu a exasperação das penas-bases relativas ao crime de tráfico para os dois recorrentes, a partir da preponderância da natureza e da quantidade de drogas apreendidas (artigo 42 da Lei nº 11.343/2006) em relação às circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, assim como enuncia o uníssono entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese. Confira-se:

1. Conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, ‘o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente’. (...). (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.182.611; Proc. 2022/0241721-0; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 13/12/2022; DJE 16/12/2022).

Em relação à culpabilidade, quis o legislador que o julgador realizasse uma gradação da reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado.

No caso em análise, a despeito dos apelantes sustentarem que não foi demonstrado nos autos que a droga estava acessível aos menores, filhos de Maycon, coaduno da conclusão que estabeleceu esse vetor como desfavorável aos réus, a partir da comprovação de “que os entorpecentes não estavam ocultados, mas expostos sobre a cama de um dos quartos da residência, bem como em um armário do mesmo cômodo, portanto em local de acesso comum e facilitado para qualquer residente”, o que torna as condutas dos apelantes ainda mais reprováveis que o normal.

Acerca do patamar de majoração utilizado, a despeito de o magistrado ter adotado
quantum
de incremento razoável (03 anos) diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir dos réus, não houve a devida motivação para não aplicação de um dos padrões orientadores pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Um deles, qual seja, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas no preceito secundário do tipo penal, para cada uma circunstância judicial reconhecida como desfavorável, faria com que as penas-bases de ambos os acusados sofresse um ligeiro decréscimo sendo estabelecida em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, considerando as penas máximas e mínimas cominadas para o tipo penal previsto no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/2006, qual seja, entre 05 (cinco) e 15 (quinze) anos de reclusão e 500 (quinhentos) e 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Nesse sentido:

(...). 3. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 4. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 5. De fato, ‘o Superior Tribunal de Justiça entende que o julgador não está adstrito a critérios puramente matemáticos, havendo certa discricionariedade na dosimetria da pena, vinculada aos elementos concretos constantes dos autos. No entanto, o quanto de aumento, decorrente da negativação da circunstância, deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e à prevenção do crime, informadores do processo de aplicação da pena’ (RESP 1599138/DF, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018). (...). (STJ; AgRg-HC 746.729; Proc. 2022/0168663-7; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 21/12/2022).

De igual forma, constato que a aplicação das circunstâncias atenuantes na segunda fase da dosimetria, também não seguiu a orientação de redução de 1/6 (um sexto) para cada vetorial seguida pela jurisprudência pretoriana.

Nesse sentido:

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes. (STJ; AgRg-AREsp 2.231.252; Proc. 2022/0327591-6; PR; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 28/02/2023; DJE 06/03/2023).

Desse modo, ante o reconhecimento em favor de Ryan da atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, CP), atenuo a pena em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa, fixando a pena intermediária em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa, por ausentes outras circunstâncias agravantes ou atenuantes.

No caso de Maycon, foi reconhecida em seu favor a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, CP), razão pela qual reduzo a pena do crime de tráfico de drogas também no patamar de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa, estabelecendo a pena intermediária em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa, por ausentes outras circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Em relação a Maycon, cumpre ainda rememorar que a pena-base do crime previsto no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 foi fixada no mínimo legal, razão pela qual, com base no verbete da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, não houve redução do quantum na segunda fase da dosimetria.

Pois bem. Prosseguindo, pugnaram as defesas pela aplicação da benesse prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, relativa ao reconhecimento do tráfico privilegiado.

Quanto ao tema, impende salientar que a referida minorante encontra-se assim descrita na legislação de regência. Confira-se:

§ 4º: Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Nesse contexto, a regra excepcional do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Sob tal perspectiva, registro que os requisitos previstos no referido dispositivo são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todas as exigências legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa, o que não ocorre no caso em questão.

Dito isso e como forma de afastar a concessão da referida causa especial de diminuição de pena, válido reproduzir os argumentos utilizados pelo magistrado sentenciante. Confira-se:

“
Em relação ao acusado Ryan, destaca-se o depoimento da testemunha CB/PMES Rogério, o qual relatou que em menos de 03 (três) meses de serviço no município de São Mateus, o policial realizou, ao menos, duas outras abordagens ao acusado Ryan antes dos fatos narrados, em que o sobredito denunciado utilizava o mesmo modus operandi: a dispensa de objeto, parecido com sacola, para dentro de sua residência
. Embora não tenha sido localizado, nas abordagens anteriores, nada ilícito, verifica-se que tal circunstância, aliada ao fato de o acusado ter drogas e dinheiro proveniente do tráfico de entorpecentes guardados na casa do acusado Maycon, bem como de realizar o movimento de dispensa de sacola ao visualizar viatura policial, gerando, ao menos, outras duas abordagens policiais, no mesmo local, o qual é conhecido pelo intenso tráfico, conforme a testemunha CB/PMES Rogério, indica que o acusado Ryan se dedicava às atividades criminosas.

Já quanto ao acusado Maycon, considerando que foram apreendidos, em sua residência, entorpecentes e a pistola 9mm, resta impossível a aplicação da causa de diminuição, pois conforme o entendimento exarado pela 5ª turma do STJ na decisão do AgRg no Ag em REsp 1.682.520, Rel. Min: Jorge Mussi, j. 18.08.2020, a apreensão de arma de fogo e munições no contexto de crime de tráfico de drogas afasta a minorante do tráfico privilegiado por evidenciar a dedicação do réu às atividades criminosas
."

Assim, por não preencherem todos os requisitos necessários à concessão da causa especial de diminuição de pena, reputo como inviável a aplicação da benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Nessa mesma vertente, assim como constou nas contrarrazões recursais, “some-se ao exposto a quantidade e variedade de drogas apreendidas, ao concurso de agentes a denotar a prática reiterada do delito pelos acusados. Acrescenta-se ainda a ousadia de praticar os delitos em local de residência de menores, ressaltando-se que as drogas ficavam dispostas em local visível, demonstrando a banalização da prática, portanto, sua ocorrência habitual.”

Por oportuno, trago à colação precedente jurisprudencial emanado deste egrégio Tribunal de Justiça, aplicável em similar hipótese:

(...). 5.
Incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em relação ao apelante que, embora não reincidente, restou constatado que além da natureza lesiva do entorpecente (crack), houve também a apreensão de uma arma de fogo devidamente municiada em seu poder. Ademais, o mesmo atuou em concurso de agentes e relatou em seu interrogatório que, por diversas vezes em sua adolescência, foi detido por tráfico drogas, de forma que todas essas circunstâncias, quando analisadas em conjunto, evidenciam a habitualidade delitiva e dedicação a atividades criminosas, afastando a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado
. (...). 8. Recursos conhecidos e improvidos. (TJES; APCr 0011154-19.2019.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 11/05/2022; DJES 26/05/2022).

Diante dos argumentos exarados, bem como pela ausência de quaisquer causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo a pena definitiva de
RYAN DE SOUZA SANTIAGO
quanto ao crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantido o regime semiaberto para início do cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal.

Já em relação à
MAYCON RIBEIRO OLIVEIRA
, mantida a condenação em relação aos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, inclusive o
quantum
estabelecido pelo magistrado sentenciante quanto a este último, fixo a pena definitiva em 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a partir da aplicação do concurso material de crimes previsto no artigo 69 do Código Penal, permanecendo, por fim, o regime fechado para início do cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2º, alínea ‘a’, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos recursos de apelação interpostos para DAR-LHES PARCIAL PROVIMENT
O
, tão somente para reduzir as penas aplicadas aos apelantes, mantendo as demais cominações contidas na r. sentença.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)